Tribunal: TJES
Processo: 5013968-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013968-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
Edson Vander da Silva Júnior
, apontando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos da Ação Penal nº 5023335-77.2024.8.08.0048, que apura tentativa de homicídio relacionada a disputa de tráfico de drogas.

2.
Sustenta-se, em síntese, excesso de prazo para o início da instrução criminal e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da primariedade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente; (ii) aferir se há excesso de prazo para a formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, apontado como mandante de tentativa de homicídio no contexto de facção criminosa atuante no tráfico de drogas.

5. Consta dos autos notícia de que o paciente e os demais corréus vêm ameaçando testemunhas, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. (art. 312 do CPP e precedentes do STJ: HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020)

7. Não se verifica excesso de prazo, pois as delongas são justificadas pela complexidade do feito, número de réus e necessidade de diligências técnicas, inexistindo desídia judicial. (STJ, HC 491.733/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/04/2019)

8. Aplicável, ainda, o princípio da confiança no Juízo da causa, por estar em contato direto com as provas e circunstâncias fáticas. (TJES, HC 100210038947, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013968-42.2025.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de RONNI DA SILVA ROCHA (ID
15598350
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos da Ação Penal nº
5023335
-77.2024.8.08.0048.

Quanto aos fatos, as
impetrantes alegam que: I)
a prisão temporária do paciente foi decretada em 13/08/2024, sendo o mandado cumprido em 20/08/2024; II)

por ocasião do recebimento da denúncia, em 17/10/2024, a prisão temporária foi convertida em preventiva, sendo certo que o paciente permaneceu preso ininterruptamente;

III) após a citação, a defesa protocolou, em 25/11/2024, o pedido de acesso integral à extração de dados realizada em seu telefone, sendo negado o acesso, sob a alegação de que, por se tratar de
prints
, seria dispensável o domínio de conhecimento técnico específico e especializado do setor de perícia, o que contraria frontalmente o entendimento do STJ sobre o tema; IV) a defesa, mesmo sem acesso integral às provas, apresentou Resposta à Acusação, ressaltando, novamente, a necessidade de compartilhamento integral da prova; V)

em 26/05/2025, a autoridade coatora, considerando a relevância do pedido defensivo, deferiu o acesso integral às mídias extraídas dos celulares apreendido com o paciente, ocasião em que designou a audiência para 10/09/2025; VI)

em 01/07/2025, a douta magistrada determinou, por readequação de pauta, a antecipação da audiência para o dia 11/07/2025, ou seja, com apenas 10 (dez) dias de antecedência; VII) na data (11/07/2025), não foi possível a realização da audiência inaugural, em razão da ausência de todas as testemunhas do Ministério Público, que não foram devidamente intimadas, bem como dos réus, que não foram requisitados pela serventia; VIII)

passados mais de 30 (trinta) dias da audiência, o processo segue sem movimentação ou data prevista para o início da instrução criminal, restando evidenciado o excesso de prazo.

Quanto
ao direito, as nobres causídicas
defendem
o excesso de prazo para o início da instrução criminal, não provocado pela defesa, revelando o constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
. Além disso, ressaltam a primariedade do paciente e a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requerem liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura, e a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15741799).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15786968).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15884634).

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trate-se de um habeas corpus cujo ponto central é o pedido é de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319.

A única discussão é uma situação de excesso de prazo para o início da instrução criminal. Não estamos tratando de um excesso de prazo para o final, e sim do início, para começarmos a instrução. O paciente foi preso no dia 20 de agosto do ano passado, então já temos um ano e meio de prisão. O processo tramita na 3ª Vara de Serra.

É uma tentativa de homicídio que se apura com uma única vítima. São quatro réus, todos presos, com advogados constituídos. A última resposta à acusação foi juntada aos autos em abril de 2025. Ou seja, não há o que se falar em complexidade da causa por multiplicidade de réus. Repito, são quatro, todos com defesas constituídas, feitas em tempo hábil dentro do processo. Dessa forma, quando recebida a Denúncia, recebidas as defesas, a audiência inaugural seria em setembro de 2025; e por óbvio, não ocorreu.

Sem nenhuma situação excepcional, há uma decisão em que a magistrada antecipa essa audiência. No dia 1º de julho, marcou a audiência para o dia 11 de julho, com 10 dias. A serventia cartorária teriam 10 dias para expedir intimações para policiais, para testemunhas, para vítima; requisitar os réus, o que não foi feito. Não há, entre o dia 1º de julho ao dia 11, expedições de intimações.

No dia 11, por óbvio, a audiência não ocorreu, porque o tempo era muito exíguo para cumprimento dessas expedições, das intimações. Trabalhamos todos os dias nas varas, sabemos que em 10 dias não se consegue cumprir, mas não foram sequer expedidos esses mandados.

Quando impetramos o habeas corpus, o eminente Relator pediu informações, e no pedido de informações houve a designação da audiência. Então, temos a audiência inaugural marcada para o dia 20 de fevereiro do ano que vem, ou seja, o paciente estará com um ano e meio de prisão para expectativa de primeira audiência.

Tem um ponto que precisa ser esclarecido, que a douta Procuradoria traz no judicioso parecer a informação de um boletim de ocorrência de que haveria intimidações a testemunhas do processo. Este foi juntado pelo
Parquet
com a informação de que uma testemunha teria sido ameaçada pelos “meninos que estão presos”, que era para não prejudicar a audiência, questões nesse sentido.

A defesa fez diligências no local onde houve essas ameaças, em tese. Solicitou câmeras, fez esse pedido à juíza, pois , já que existe essa informação advinda do Ministério Público e um boletim de ocorrência é um relato unilateral, vamos trazer maiores provas com o intuito de comprovar se isso é verídico ou não. Ocorre que foi indeferido sob o argumento de que não tinha relação com os fatos do processo.

Não tem relação com os fatos do processo para produção de prova e abertura do contraditório, mas tem sido usado reiteradamente para se afastar a revogação da prisão, sob o argumento de que há aqui uma situação em relação à instrução criminal que é necessária garantir.

A defesa não consegue abrir contraditório, provar se houve ou não essa versão trazida pelo Ministério Público; ao mesmo tempo esse relato unilateral, não contraditado, tem sido utilizado por várias vezes para a negativa das revogações.

Fizemos, então, o requerimento de que, se a magistrada entende que não há relação direta com o fato, que se desentranhe o boletim de ocorrência. Os autos se encontram conclusos há 15 dias e estamos aguardando essa decisão.

Embora a defesa entenda que essa Câmara tem um posicionamento que as condições pessoais dos réus não é motivo suficiente para uma revogação de prisão, devemos olhar isso atrelado a um ano e meio de prisão para iniciar uma instrução criminal, começar a primeira audiência, e nos processos relacionados aos crimes contra a vida sabemos que não será uma única audiência.

Iniciar uma instrução com um ano e meio de prisão com um réu que nunca foi preso, nunca foi processado, não responde a processos criminais, à exceção de um processo em que tinha munições na casa dele de uma arma que era registrada, quando foi feito o cumprimento do mandado de prisão e da busca e apreensão na casa dele, no dia que foi preso, 20 de agosto.

Atrelado a tudo isso, analisarmos as condições pessoais de uma pessoa que possui trabalho lícito, é assessor de jogador de futebol, trabalha no Rio de Janeiro com um jogador do Vasco; não é uma pessoa relacionada com o tráfico de drogas. Quando foi cumprido o mandato de prisão e busca apreensão, estava morando no apartamento dele, na Praia de Itaparica. Repito, é uma pessoa totalmente alheia a essa situação de tráfico da Serra, como é trazido no processo.

Analisando a situação das condições pessoais, atrelada ao tempo do prazo de prisão; a defesa entende que são cabíveis as medidas cautelares do art. 319, inclusive por monitoramento eletrônico e é o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: - 29/10/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EDSON VANDER DA SILVA JÚNIOR
(ID
15598350
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos da A
ção
P
enal
nº
5023335
-
77
.2024.8.08.00
48
.

Quanto aos fatos,
a
s

impetrante
s

alega
m
que:
I)

a prisão temporária do paciente foi decretada em 13/08/2024, sendo o mandado cumprido em 20/08/2024;
II)
por ocasião do recebimento da denúncia, em 17/10/2024,
a prisão temporária foi convertida em
preventiva, sendo certo que o paciente permaneceu preso ininterruptamente;
III)
após a citação, a defesa protocolou, em 25/11/2024, o pedido de acesso integral à extração de dados realizada em seu telefone, sendo negado o acesso, sob a alegação de que, por se tratar de
prints
, seria dispensável o domínio de conhecimento técnico específico e especializado do setor de perícia, o que contraria frontalmente o entendimento do STJ sobre o tema;
IV)
a defesa, mesmo sem acesso integral às provas, apresentou Resposta à Acusação, re
ssaltando
, novamente, a necessidade de compartilhamento integral da prova;
V)
em 26/05/2025, a autoridade coatora, considerando a relevância do pedido defensivo, deferiu o acesso integral às mídias extraídas dos celulares apreendido com o paciente, ocasião em que designou a audiência para 10/09/2025;
VI)
em 01/07/2025, a douta magistrada determinou, por readequação de pauta, a antecipação da audiência para o dia 11/07/2025, ou seja, com apenas 10 (dez) dias de antecedência;
VII)
na data (11/07/2025), não foi possível a realização da audiência inaugural, em razão da ausência de todas as testemunhas do Ministério Público, que não foram devidamente intimadas, bem como dos réus, que não foram requisitados pela serventia;
VIII)
passados mais de 30 (trinta) dias da audiência, o processo segue sem movimentação ou data prevista para o início da instrução criminal, restando evidenciado o excesso de prazo.

Quanto
ao direito,
as nobres causídicas
defendem
o excesso de prazo para o início da instrução criminal, não provocado pela defesa, revelando o constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
. Além disso, ressaltam a primariedade do paciente e a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer
em
liminarmente,
a
expedição do competente alvará de soltura,
e a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15741799).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15786968).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15884634).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
entretanto,
não
vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

A denúncia dá conta de que no dia 15/03/2024, por volta das 19h50min, na Rua Tiradentes, no Município de Serra, o denunciado ANDRÉ LIMA, em comunhão de vontade com os denunciados RUAN DE FREITAS CAMARGO CRUZ, LUCAS LEONARDO DE SOUZA, juntamente ao adolescente CAUÃ HORANCIO RIBEIRO FERREIRA, e com um indivíduo não identificado,
a mando do denunciado EDSON VANDER DA SILVA JÚNIOR
, todos agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado, mediante disparos de arma de fogo em desfavor da vítima WESLEY ALMEIDA DE JESUS, somente não se consumando o crime por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

A motivação do crime está relacionada ao grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas do bairro Serra Dourada I, II e III, que acreditava que a vítima estava passando informações do tráfico local ao grupo de traficantes rivais.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

I
n casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

“(...)
Quanto à autoria, os acusados foram reconhecidos através de fotografias pela vítima sobrevivente e testemunhas sigilosas de nsº 012/2024, 042/2024, 054/2024, oculares do crime, conforme seus depoimentos na esfera policial, às fls. 22/25, 45/47, 52/55.

No mais, por meio da extração do celular de EDSON JÚNIOR, às fls. 298/329 foi possível verificar que EDSON JÚNIOR ordenou que ANDRÉ, v. ‘DEDÉ’, encontrasse a localização de WESLEY e fizesse um vídeo para que seus comandados pudessem executá-lo.

Dessa forma, verifico que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas, notadamente diante da informação de que na data de os fato aqui em apreço, trata-se de mais um episódio decorrente de desavenças do tráfico de drogas.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva da vítima sobrevivente e das várias testemunhas, inclusive com identificação preservadas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Ademais, de acordo com o relato de testemunhas, incluindo a testemunha sigilosa nº 042/2024,
os acusados, mesmo
s
presos, estão mandado recados com ameaças, coagindo as testemunhas para mudarem os depoimentos prestado na esfera policial.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica da extração de dados telefônicos, as fl. 272 (id 52424265) e Relatório de Investigação que todos os acusados são envolvidos de forma ativa no tráfico de drogas. O acusado
JÚNIOR
, ao lado de
RUAN
, comanda o tráfico do bairro Serra Dourada III, no município da Serra/Es, sendo eles associados para o tráfico de drogas, corrupção de menores e outras atividades criminosas, motivo pelo qual a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua.

Apura-se das investigações que, conforme citado por testemunhas, JUNIOR financia o tráfico de drogas da região, que varga traficantes locais, podendo ser confirmado conforme bu nº 47072671 de 16/02/2022, ocasião em que foi efetuada a prisão de IURY PEREIRA MARTINS ‘RATO’, que estava na casa de Junior e bu nº 55234802 de 27/07/2024, dando conta que uma pessoa estava na rua Condor nº 39, e, no local a polícia encontrou uma sacola com 18 munições calibre .40 intactas. Fatos, que comprovam que essa casa é constantemente frequentada e utilizadas por pessoas ligadas ao tráfico de drogas local.

Informação também trazida pela testemunha 042/2024, que afirmou que é costume traficantes ficarem na casa de Júnior, ressaltando inclusive que várias pessoas já foram presas em sua casa.

Aduz ainda, o caderno investigativo que ‘JUNIOR’ é um indivíduo extremamente perigoso, que faz questão de ter armas à sua disposição (de calibres distintos do registrado em seu nome) e de ter pessoas sob seu comando para executar seus planos. Observa-se em conversas, sobretudo com DAVID, que EDSON JUNIOR tem um perfil excêntrico, pois acha ‘maneiro’ o medo de ‘PIRIQUITO’ demonstrado em relação a ele por saber que o indiciado teria mandado matar WESLEY.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
ANDRÉ LIMA, EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR, LUCAS LEONARDO DE SOUZA E RUAN DE FREITAS CAMARGO CRUZ
, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora. (...).”

Como é possível verificar, destaca-se a necessidade de se ouvir testemunhas, havendo notícias de ameaças e coação para alterarem os depoimentos prestados na esfera policial, restando evidenciada a necessidade da custódia do paciente a fim de garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Para além, quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”
(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019), devendo tal análise ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie, entretanto, não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário. Além disso,
c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pela defesa, não há razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por fim, diante do contexto fático e dos elementos constantes do caderno processual, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela adequada, nos termos do art. 282, §6º, do diploma processual penal.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, ouvi atentamente o voto e não tenho dúvida em acompanhar.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
3968-42.
202
5
.8.08.0000

PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA JÚNIOR

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA

3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EDSON VANDER DA SILVA JÚNIOR
(ID
15598350
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
nos autos da A
ção
P
enal
nº
5023335
-
77
.2024.8.08.00
48
.

Quanto aos fatos,
a
s

impetrante
s

alega
m
que:
I)

a prisão temporária do paciente foi decretada em 13/08/2024, sendo o mandado cumprido em 20/08/2024;
II)
por ocasião do recebimento da denúncia, em 17/10/2024,
a prisão temporária foi convertida em
preventiva, sendo certo que o paciente permaneceu preso ininterruptamente;
III)
após a citação, a defesa protocolou, em 25/11/2024, o pedido de acesso integral à extração de dados realizada em seu telefone, sendo negado o acesso, sob a alegação de que, por se tratar de
prints
, seria dispensável o domínio de conhecimento técnico específico e especializado do setor de perícia, o que contraria frontalmente o entendimento do STJ sobre o tema;
IV)
a defesa, mesmo sem acesso integral às provas, apresentou Resposta à Acusação, re
ssaltando
, novamente, a necessidade de compartilhamento integral da prova;
V)
em 26/05/2025, a autoridade coatora, considerando a relevância do pedido defensivo, deferiu o acesso integral às mídias extraídas dos celulares apreendido com o paciente, ocasião em que designou a audiência para 10/09/2025;
VI)
em 01/07/2025, a douta magistrada determinou, por readequação de pauta, a antecipação da audiência para o dia 11/07/2025, ou seja, com apenas 10 (dez) dias de antecedência;
VII)
na data (11/07/2025), não foi possível a realização da audiência inaugural, em razão da ausência de todas as testemunhas do Ministério Público, que não foram devidamente intimadas, bem como dos réus, que não foram requisitados pela serventia;
VIII)
passados mais de 30 (trinta) dias da audiência, o processo segue sem movimentação ou data prevista para o início da instrução criminal, restando evidenciado o excesso de prazo.

Quanto
ao direito,
as nobres causídicas
defendem
o excesso de prazo para o início da instrução criminal, não provocado pela defesa, revelando o constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do
habeas corpus
. Além disso, ressaltam a primariedade do paciente e a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer
em
liminarmente,
a
expedição do competente alvará de soltura,
e a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15741799).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15786968).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15884634).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
entretanto,
não
vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

A denúncia dá conta de
que no dia 15/
03/
2024, por volta das 19h50min, na
R
ua Tiradentes,
no Município de
Serra,
o denunciado ANDRÉ LIMA, em comunhão de vontade com os denunciados RUAN DE FREITAS CAMARGO CRUZ, LUCAS LEONARDO DE SOUZA, juntamente
a
o adolescente CAUÃ HORANCIO RIBEIRO FERREIRA, e com um indivíduo não identificado,
a mando do denunciado EDSON VANDER DA SILVA JÚNIOR
, todos agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado, mediante disparos de arma de fogo em desfavor da vítima
WESLEY ALMEIDA DE JESUS
, somente não se consumando o crime por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

A motivação do crime est
á
relacionada ao grupo crimino
so
que comanda o tráfico de drogas do bairro Serra Dourada I, II e III,
que
acredita
va
que
a vítima
estava passando informações do tráfico local
a
o grupo de traficantes rivais.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

I
n casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

"(...)
Quanto à autoria, os acusados foram reconhecidos através de fotografias pela vítima sobrevivente e testemunhas sigilosas de nsº 012/2024, 042/2024, 054/2024, oculares do crime, conforme seus depoimentos na esfera policial, às fls. 22/25, 45/47, 52/55.

No mais, por meio da extração do celular de EDSON JÚNIOR, às fls. 298/329 foi possível verificar que EDSON JÚNIOR ordenou que ANDRÉ, v. ‘DEDÉ’, encontrasse a localização de WESLEY e fizesse um vídeo para que seus comandados pudessem executá-lo.

Dessa forma, verifico que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas, notadamente diante da informação de que na data de os fato aqui em apreço, trata-se de mais um episódio decorrente de desavenças do tráfico de drogas.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou,
contará com a oitiva da vítima sobrevivente e das várias testemunhas, inclusive com identificação preservadas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos
.

Ademais, de acordo com o relato de testemunhas, incluindo a testemunha sigilosa nº 042/2024,
os acusados, mesmo
s
presos, estão mandado recados com ameaças, coagindo as testemunhas para mudarem os depoimentos prestado na esfera policial.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica da extração de dados telefônicos, as fl. 272 (id 52424265) e Relatório de Investigação que todos os acusados são envolvidos de forma ativa no tráfico de drogas. O acusado
JÚNIOR
, ao lado de
RUAN
, comanda o tráfico do bairro Serra Dourada III, no município da Serra/Es, sendo eles associados para o tráfico de drogas, corrupção de menores e outras atividades criminosas, motivo pelo qual a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua.

Apura-se das investigações que, conforme citado por testemunhas, JUNIOR financia o tráfico de drogas da região, que varga traficantes locais, podendo ser confirmado conforme bu nº 47072671 de 16/02/2022, ocasião em que foi efetuada a prisão de IURY PEREIRA MARTINS ‘RATO’, que estava na casa de Junior e bu n
º
55234802 de 27/07/2024, dando conta que uma pessoa estava na rua Condor nº 39, e, no local a polícia encontrou uma sacola com 18 munições calibre .40 intactas. Fatos, que comprovam que essa casa é constantemente frequentada e utilizadas por pessoas ligadas ao tráfico de drogas local.

Informação também trazida pela testemunha 042/2024, que afirmou que é costume traficantes ficarem na casa de Júnior, ressaltando inclusive que várias pessoas já foram presas em sua casa.

Aduz ainda, o caderno investigativo que ‘JUNIOR’ é um indivíduo extremamente perigoso, que faz questão de ter armas à sua disposição (de calibres distintos do registrado em seu nome) e de ter pessoas sob seu comando para executar seus planos. Observa-se em conversas, sobretudo com DAVID, que EDSON JUNIOR tem um perfil excêntrico, pois acha ‘maneiro’ o medo de ‘PIRIQUITO’ demonstrado em relação a ele por saber que o indiciado teria mandado matar WESLEY.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
ANDRÉ LIMA, EDSON VANDER DA SILVA JUNIOR, LUCAS LEONARDO DE SOUZA E RUAN DE FREITAS CAMARGO CRUZ
, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.
(
...)."

Como é possível verificar
, d
estac
a
-
se
a necessidade de se ouvir testemunhas,
havendo notícias de
ameaças
e coação
para
alterarem
os depoimentos prestado
s
na esfera policial,
restando evidenciada a necessidade d
a custódia
do paciente
a fim de
garanti
r
a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da
l
ei
p
enal, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Para além, q
uanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente
"
(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)"
(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie, entret
anto,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.
Além disso,
c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual
"
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pel
a

defesa
, não
há
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse sentido,
o entendimento de que "
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva."
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por fim, diante do contexto fático e dos elementos constantes do caderno processual, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela adequada, nos termos do art. 282, §6º, do diploma processual penal.

À luz d
o exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)